Tribunal: TJPA
Processo: 0801732-41.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801732-41.2023.8.14.0024

APELANTE: EDOALDO SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. TEMA 958/STJ. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPULSORIEDADE. TEMA 972/STJ. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. QUADRO-RESUMO DETALHADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DAS PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIMENTO.

I-
São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando expressamente previstas no instrumento contratual e inexistente prova de ausência de prestação do serviço ou de onerosidade excessiva, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).

II-
A contratação de seguro prestamista somente configura venda casada quando comprovada a compulsoriedade, exigindo demonstração de vício de consentimento ou restrição indevida à liberdade de escolha do consumidor. Ausentes tais elementos, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP).

III-
Não há falar em abusividade quando o contrato apresenta quadro-resumo claro e detalhado, contendo todas as tarifas discriminadas de forma ostensiva, atendendo ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e na jurisprudência do STJ.

IV -
Inexistindo ilegalidade nas cobranças, não há base para o recálculo das parcelas ou para revisão do valor financiado.

V -
A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica na hipótese, sendo indevida inclusive a restituição simples.

VI -

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801732-41.2023.8.14.0024

APELANTE: EDOALDO SANTOS DA CONCEICAO

ADVOGADO: JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

No presente caso, trata-se de Ação Revisional de contrato ajuizada por
EDOALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO
em face do
BANCO PAN S.A.
, perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, na qual o autor afirma ter firmado contrato de financiamento de veículo em 26/12/2020, no valor de R$ 32.208,33, a ser pago em 60 parcelas de R$ 900,54, alegando que o banco teria incluído tarifas abusivas e majorado a taxa de juros, motivo pelo qual requereu a revisão contratual e a restituição em dobro dos valores supostamente indevidos.

Após tramitação regular, com a decretação da revelia do réu em razão da intempestividade da contestação, os autos foram encaminhados para sentença.

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ressaltando que, embora decretada a revelia, isso não implica automática procedência da pretensão inicial. O juízo consignou que o contrato firmado era claro quanto às taxas de juros e encargos aplicáveis, não havendo abusividade a ser reconhecida, uma vez que as parcelas eram previamente conhecidas e livremente assumidas. Concluiu que as tarifas cobradas — como cadastro, avaliação e seguro — eram válidas e previstas na legislação e na jurisprudência dominante, e que não se comprovou qualquer irregularidade apta a ensejar a revisão contratual ou restituição em dobro. Ao final, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que o contrato teria incluído tarifas e encargos ilegais, especialmente a tarifa de registro, a tarifa de avaliação do bem e o seguro, totalizando R$ 3.056,33, valores que teriam sido embutidos no montante financiado sem sua ciência adequada e sem comprovação de efetiva prestação dos serviços. Sustentou que tais cobranças são abusivas à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 958 e 972, defendendo que não houve comprovação da realização dos serviços de registro e avaliação e que o seguro lhe foi imposto, configurando venda casada.

Alegou, ainda, que a exclusão dessas tarifas reduziria o valor financiado e, consequentemente, o valor das parcelas, apontando que o recálculo resultaria em prestações de aproximadamente R$ 798,53, e não R$ 900,54, além de argumentar ser devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Requereu, assim, a reforma integral da sentença, com a exclusão das tarifas consideradas ilegais, o recálculo das parcelas e a restituição dobrada dos valores pagos a maior.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801732-41.2023.8.14.0024

APELANTE: EDOALDO SANTOS DA CONCEICAO

ADVOGADO: JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

1. Tarifa de Registro do Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem:

O apelante sustenta que as tarifas de registro do contrato e avaliação do bem seriam ilegais e abusivas, por ausência de comprovação da prestação dos serviços e por onerosidade excessiva. Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), fixou a seguinte tese:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente:

Tarifa de avaliação do bem (R$ 408,00);

Despesa de registro do contrato (R$ 368,33);

E, mais que isso, o instrumento assinado evidencia que o consumidor autorizou a inclusão dos valores no financiamento e reconheceu a possibilidade de realizar diretamente o pagamento ao órgão de trânsito, optando voluntariamente por delegá-lo ao banco.

Além disso, há nos autos documento de avaliação do bem, conforme registrado pelo magistrado sentenciante.

Não configurada qualquer onerosidade excessiva ou ausência de prestação, subsistem as tarifas questionadas.

2. Seguro Prestamista — Alegação de Venda Casada:

O apelante afirma ter sido compelido a contratar seguro junto à seguradora indicada pelo banco, configurando venda casada. Novamente, sem razão.

O STJ, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), fixou entendimento de que:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Embora tal contratação compulsória seja vedada, não basta a mera alegação, é necessária a demonstração de vício de consentimento ou de inexistência de opção real ao consumidor.

No presente caso, o contrato apresentado contém:

·

informação expressa do valor do seguro (R$ 2.280,00);

·

identificação da seguradora (Too Seguros S.A.);

·

cláusula clara indicando que o seguro é contratado “se disponível e por mim contratado”;

·

assinatura eletrônica do consumidor e registro de geolocalização na formalização.

Não há, pois, qualquer elemento concreto que indique compulsoriedade, vício de vontade ou impossibilidade de escolha. Ao revés, os documentos demonstram adesão consciente do consumidor, não havendo espaço para o reconhecimento de venda casada.

3. Alegação de Ausência de Transparência:

Também não procede a argumentação de que as tarifas teriam sido embutidas no valor financiado sem prévia ciência do consumidor.

O contrato ostenta quadro-resumo extremamente detalhado, com todos os encargos dispostos de maneira clara, objetiva e destacada, atendendo plenamente ao art. 6º, III, do CDC.

O STJ, reiteradamente, tem decidido que, havendo transparência e informação adequada, não se reconhece abusividade na pactuação de tarifas bancárias regularmente previstas (REsp n. 1.255.573/RS, REsp n. 2.080.670/PR, entre outros).

4. Do Recálculo das Parcelas e Valor Financiado:

Pretende o apelante o recálculo das parcelas, excluindo as tarifas consideradas ilegais. Todavia, ausente qualquer ilegalidade nas cobranças, o valor financiado (R$ 32.208,33) e as parcelas pactuadas (R$ 900,54) permanecem hígidos, resultando inaplicável a revisão pretendida.

5. Da Restituição em Dobro:

O autor pleiteia restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, como as cobranças foram válidas e contratualmente pactuadas, e não há demonstração de conduta dolosa, não há que se falar em repetição em dobro, nem simples.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026